Tribunal: STF
Processo: RE 235752
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROFESSOR: APOSENTADORIA ESPECIAL. C.F., art. 40, III, a e § 5º.
        I. - A aposentadoria especial de professor, com vencimentos
 integrais, aos trinta
anos de serviço e da professora aos vinte e cinco anos, limita-se ao
 efetivo exercício
das funções de magistério (C.F., art. 40, III, a e § 5º).
       II. - Precedentes do STF: ADIn 755-SP, M. Corrêa p/acórdão,
 Plenário, 1º.7.96;
ADIn 152-MG, Galvão, RTJ 141/355; RE 131.736-SP, 1ª T., Pertence, 24.8
.93, "DJ"
1º.10.93; RE 171.694-SC, Velloso, 2ª T., 12.3.96, RTJ 165/1.067.
      III. - Agravo não provido.